Tribunal: STJ
Processo: 0005274-81.2020.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567221 - PR
(2024/0044989-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: A M S
EMBARGANTE
: F E S
EMBARGANTE
: L A S P
ADVOGADOS
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: R R A
ADVOGADOS
: RAFAEL JUNIOR SOARES - PR045177
EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
INTERES.
: J M I
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONCRETUDE NA ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619,
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, observa-se que a irresignação da defesa se resume ao
seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
Documento eletrônico VDA55819570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ddd1de4-ce5c-4535-b19d-eba19fb7d987

desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso
quanto aos temas invocados pela defesa.
3. A omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o acórdão
deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ddd1de4-ce5c-4535-b19d-eba19fb7d987

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567221 - PR
(2024/0044989-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: A M S
EMBARGANTE
: F E S
EMBARGANTE
: L A S P
ADVOGADOS
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: R R A
ADVOGADOS
: RAFAEL JUNIOR SOARES - PR045177
EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
INTERES.
: J M I
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONCRETUDE NA ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619,
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, observa-se que a irresignação da defesa se resume ao
seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
Documento eletrônico VDA55819848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:06
Código de Controle do Documento: dea71fdc-e5b4-4299-8532-7bfccd24416a

desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso
quanto aos temas invocados pela defesa.
3. A omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o acórdão
deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
ANDRÉ MARTINEZ SANCHES, FÁBIO EDGAR SILVA e
opõem embargos de
LEONARDO AUGUSTO SCHAUFF PETSCHOW
declaração contra o acórdão de fls. 11.127-11.133, em que foi negado provimento
ao agravo regimental.
Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão porque o
acórdão não teria se manifestado sobre a alegação de quebra da cadeia de custódia.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
Documento eletrônico VDA55819848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:06
Código de Controle do Documento: dea71fdc-e5b4-4299-8532-7bfccd24416a

porque o acórdão embargado foi expresso em entender que as alegações dos
embargantes constantes dos recursos interpostos são matéria a ser apreciada pelo
juízo ao final da instrução, quando da valoração das provas, inclusive em cotejo
sistemático com a globalidade do acervo probatório a ser produzido.
Asseverei que a constatação de o aparelho que produziu as fotografias
não ter sido periciado, portanto, não tornam nulas ou inadmissíveis as fotografias
como meio de prova no processo penal, mas apenas interfere em seu efeito
persuasivo, matéria a ser apreciada, repita-se, no momento da valoração conclusiva
das provas pelas instâncias ordinárias
Saliento, por oportuno, que a
sanável pelo recurso integrativo
omissão
ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o
julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que
art. 619
lhe foram submetidas.
Ilustrativamente: "O vício de omissão que permite a oposição de
embargos declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre
algum ponto questionado, não se confundindo com a suposta necessidade de
exame expresso sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte" (
, Rel. Ministro
,
EDcl no AgRg no REsp n. 1.440.586/GO
Sebastião Reis Júnior
6a T., DJe de
.
5/2/2015)
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que o que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, a reforma do

julgado, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55819848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:06
Código de Controle do Documento: dea71fdc-e5b4-4299-8532-7bfccd24416a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0044989-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.567.221 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00052748120208160014 00525206820238160014 00526358920238160014
00537530320238160014 0053753032023816001400543065020238160014
00537764620238160014 00543065020238160014 525206820238160014
526358920238160014 52748120208160014 537530320238160014
53753032023816001400543065020238160014 537764620238160014
543065020238160014
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A M S
AGRAVANTE
: F E S
AGRAVANTE
: L A S P
ADVOGADOS
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVANTE
: R R A
ADVOGADOS
: RAFAEL JUNIOR SOARES - PR045177
EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
AGRAVANTE
: J M I
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: N C C
CORRÉU
: A B DE O F
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A M S
EMBARGANTE
: F E S
EMBARGANTE
: L A S P
ADVOGADOS
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: R R A
ADVOGADOS
: RAFAEL JUNIOR SOARES - PR045177
EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
INTERES.
: J M I
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
C5422451558123808030<5@
2024/0044989-4 - AREsp 2567221 Petição : 2025/0124055-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: 111D93CC-7368-462C-9DC8-0BC4254FEA20

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0044989-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.567.221 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422451558123808030<5@
2024/0044989-4 - AREsp 2567221 Petição : 2025/0124055-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: 111D93CC-7368-462C-9DC8-0BC4254FEA20